Tribunal: TJSP
Processo: 1032922-25.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL – RESOLUÇÃO SS 110/13 – INCLUSÃO NO DÉCIMO TERCEIRO, TERÇO DE FÉRIAS E ADICIONAIS TEMPORAIS – INADMISSIBILIDADE – VANTAGEM INSTITUÍDA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA E DERROGAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DOS QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL – RESOLUÇÃO SS 110/13 – INCLUSÃO NO DÉCIMO TERCEIRO, TERÇO DE FÉRIAS E ADICIONAIS TEMPORAIS – INADMISSIBILIDADE – VANTAGEM INSTITUÍDA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA E DERROGAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DOS QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032922-25.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados EDUARDO TOBIAS, BENEDITA
MARIA DE JESUS, DEBORA FABRICIO FALCAO SENA, DOROTI
RAYMUNDO, EDGARD GOMES FILHO, EDITH BATISTA DOS SANTOS
OLIVEIRA, ELBA PINHEIRO DE ALMEIDA CUSTODIO, ELENICE DE
OLIVEIRA, ELIANA FERNANDES LUPPI, ELISABETE APARECIDA
APOSTOLLO GUEDES, ERNESTO GANNAM FILHO, ETELVINA LUCIA
CAETANO BORGES, FLAVIA CRISTINA DE SOUZA, IDALINA KIMIKO
TAKETA, IEDA MARA GONÇALVES, JAIR TADEU CARNEIRO, JOSE
CARLOS PINELO DA SILVA, JOSEFA ESTELA DA CONCEIÇÃO REIS,
LUZIA ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA, MAGALI LARA DA SILVA,
MARGARETE GERALDA DE LIMA E SILVA, MARIA APARECIDA
GUERINO
MUZA
SOARES,
MARIA
DERIJANE
DOS
SANTOS
RODRIGUES, MARIA EUNICE SANTIAGO, MARIA JOSÉ BRANDÃO
ALVES, MARIZILDA APARECIDA UNDICIATTI DA SILVA, MIZAEL
FAUSTINO DA PAZ, SANDRA CRISTINA DE PAULA, SONIA MENDONÇA
DO NASCIMENTO e WILIANS ROBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, condenados os vencidos no pagamento em proporção das
custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa, subordinada eventual execução à prova de que
deixaram a condição de necessitados. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.546
APELAÇÃO CÍVEL No 1032922-25.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: EDUARDO TOBIAS E OUTROS
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PRÊMIO
DE INCENTIVO ESPECIAL
RESOLUÇÃO SS
110/13
INCLUSÃO NO DÉCIMO TERCEIRO,
TERÇO DE FÉRIAS E ADICIONAIS TEMPORAIS
INADMISSIBILIDADE VANTAGEM INSTITUÍDA
SEM
AUTORIZAÇÃO
LEGAL
ESPECÍFICA
E
DERROGAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
DETERMINANDO
A
INCIDÊNCIA
DOS
QUINQUÊNIOS
E
SEXTA-PARTE
SOBRE
OS
VENCIMENTOS
INTEGRAIS

AÇÃO
PROCEDENTE
RECURSO DA FAZENDA DO
ESTADO PROVIDO.
Cuida-se de ação ordinária movida por Eduardo Tobias e
outros, servidores públicos estaduais, contra a Fazenda do Estado,
objetivando a inclusão do Prêmio de Incentivo Especial instituído pela
Resolução SS 110/13 no décimo terceiro salário, terço de férias e
adicionais temporais, julgada procedente pela r. sentença de fls.
1.021/1.031.
A Fazenda apelou, buscando a inversão do resultado, pelas
razões de fls. 1.034/1.051. Subsidiariamente postula que a atualização
dos atrasados obedeça ao disposto na Lei no 11.960/09.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão monocrática não merece ser prestigiada.
No julgamento da Apelação no 1047788-09.2015.8.26.0053,
a Desembargadora Maria Laura de Assis Moura Tavares, após minucioso
exame da legislação estadual, concluiu “que o “Prêmio de Incentivo
Especial” (PIE) pretendido pelos autores não possui qualquer amparo nas
leis formais citadas, constituindo vantagem que fora indevidamente criada
pela própria Resolução SS 110/2013 e que, portanto, é ilegal por vício de
incompetência, por extrapolar o poder regulamentar conferido à
Administração Pública.
Em sendo uma vantagem manifestamente ilegal, não pode
ser admitida a sua convalidação, quanto menos sua extensão aos
inativos, ainda que a Administração Estadual esteja promovendo
indevidamente o seu pagamento de maneira geral.”
Não fosse o óbice apontado e relativamente aos adicionais
temporais a pretensão inicial também não poderia ser atendida, por falta
de fundamento jurídico.
Com efeito, no que tange aos quinquênios, a questão
controvertida, no Estado de São Paulo, não encontra disciplina no art.
129 da Constituição Estadual, que somente no que tange ao benefício da
sexta-parte trata da base de incidência.
E a legislação estadual que determinava a incidência do
adicional sobre o valor dos vencimentos, acabou derrogada pelo art. 37,
inciso XIV, da Constituição Federal, com a redação determinada pela
Emenda Constitucional 19/1998, de acordo com o qual “os acréscimos
pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores” não importa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a título ou fundamento diversos, pois a restrição que no particular
existia na redação anterior foi excluída.
No que respeita à base de cálculo da vantagem da sexta-
parte, o disposto no art. 129 da Constituição Estadual, determinando que
correspondesse aos vencimentos integrais, também foi derrogado pelo
dispositivo constitucional aludido.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, condenados os vencidos no pagamento em
proporção das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, subordinada
eventual execução à prova de que deixaram a condição de necessitados.
RICARDO FEITOSA
RELATOR